Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-13.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. LUCROS CESSANTES.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade apóia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor.
3. Antes da expedição da carta de habite-se, não se exige do promitente comprador a quitação do saldo devedor do contrato.
4. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora, no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, é cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
6. Recurso conhecido e desprovido.